Tribunal: TJES
Processo: 5000065-51.2019.8.08.0031
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000065-51.2019.8.08.0031
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO XAVIER DE MIRANDA
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Sessão telepresencial - 14 de novembro de 2023.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
JOÃO XAVIER DE MIRANDA
contra a sentença proferida nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos constantes da inicial, nos termos da fundamentação escandida supra. Por consequência,
RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO
, na forma do art. 487, I, CPC.

Irresignado, o recorrente pugna pela reforma integral da r. sentença para julgar totalmente procedente o pleito autoral.

O recorrido, por sua vez, requer a manutenção da r. sentença.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com pedido de assistência judiciária gratuita, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA

O recorrente/requerente pleiteiam a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, conforme art. 98 do Código de Processo Civil, dessa forma, o artigo 99, § 3°, do CPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que se defere o pedido.

É como voto.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença que:

Trata-se de Ação proposta por JOÃO XAVIER DE MIRANDA em face de BANCO BANESTES S/A, nos termos da inicial e documentos constantes do ID nº 2217774.

Afirma o requerente, em síntese, que teve extraviados cheques atrelados a sua conta bancária, mantida junto ao requerido.

Aduz que foram emitidos cheques fraudulentamente em seu nome, o que teria ensejado a propositura de ação em seu desfavor no juízo de Vitória, bem como concretizada a negativação de seu nome, o que teria impossibilitado o alcance de crédito buscado pelo autor, ensejando-lhe danos de ordem moral.

Sob tais fundamentos, propusera a presente demanda, pugnando pela condenação do demandado ao envio de informações acerca do extravio dos títulos, ao juízo no qual tramita processo em desfavor do requerente, assim como a condenação do requerido ao pagamento de indenização pelos danos morais alegadamente enfrentados.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de reformar a sentença guerreada.

No presente caso, restou incontroverso que houve o extravio do talão de cheques pelo Banco réu quando da entrega ao autor, bem como que houve a utilização de 3 cheques de numeração 000681-5 a 000700-5 por terceiro fraudador, o qual não teve autorização de pagamento. Da mesma forma, restou incontroverso que, em razão da devolução do título, o credor portador do cheque propôs ação de execução em desfavor do ora reclamante, o qual se viu obrigado a contratar advogado, apresentar defesa e comparecer em audiência.

O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência no sentido de que “a instituição financeira é responsável pelos danos resultantes de extravio de talonários de cheques, que posteriormente são utilizados fraudulentamente por terceiros e são devolvidos” (STJ, AgRg no AREsp 629.883/DF, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 07/05/2015, DJe 01/06/2015).

Veja-se que o fato das folhas de cheque terem sido extraviadas antes de chegarem ao autor demonstram que o recorrido possui culpa pelo ocorrido, devendo, portanto, responder pelos prejuízos decorrentes do extravio dos cheques, uma vez que se aplica ao caso a teoria do risco do empreendimento.

O evento não pode ser enquadrado como simples fortuito externo. Trata-se de ocorrência inerente à atividade bancária, uma vez que responde pelo destino dos talonários que saem de suas agências. Aplica-se ao ponto a súmula 479 do STJ, pois caberia ao banco maior rigor quanto ao destino das cártulas. Ademais, constata-se que a diferença na assinatura aposta no cheque com as que constam nos demais documentos lançados aos autos pode ser verificada ictu oculi. Assim, por se tratar de fortuito interno à atividade bancária, deve ser reconhecida sua responsabilidade.

No que tange ao pedido de condenação do demandado ao envio de informações a outro juízo acerca dos cheques objeto do presente feito, concordo com a sentença em negar o referido pedido, pois:

(...) entendo não haver qualquer maior dificuldade em que tal providência seja adotada pela parte interessada/requerente, eis que o requerido inclusive trouxe, em sede de contestação, informações e documentos (vide ID nº 5211358 e seguintes) confirmando a ocorrência de extravio dos títulos em questão, inclusive retratando as providências adotadas no sentido de resguardar seus clientes, de modo que, dada a natureza pública do feito, óbice não há a que qualquer interessado se utilize das informações e documentos mencionados para prover defesa ou transmitir elementos a qualquer expediente, judicial ou extrajudicial.

A falha na prestação dos serviços bancários causou ao autor danos morais indenizáveis. Isso porque, em decorrência do extravio do talão, os cheques circularam e foram objeto de fraude por terceiro, fazendo com que o autor respondesse a ação de execução n. 0025516-59.2017.8.08.0347. Tal fato evidencia que os transtornos gerados ao recorrente superaram o mero dissabor cotidiano, razão pela qual é devida a indenização extrapatrimonial.

Além de ter sido vítima de fraude em razão da falha do Banco réu, o cheque foi devolvido, maculando imagem do Autor na praça. Não bastasse isso, ainda foi obrigado a contratar um causídico para apresentar sua defesa em ação judicial. Tal situação extrapolou a barreira do aceitável e repercutiu de maneira negativa na esfera pessoal do autor, abalando seu bem estar-íntimo, gerando o dever de indenizar.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. CHEQUE. EXTRAVIO DE TALONÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ENTREGA AO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRECEDENTES DO STJ. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. AUTOR QUE RESPONDEU À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ANTERIOR. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSOU O MERO DISSABOR. DANOS MORAIS MANTIDOS (R$ 5.000,00). RECURSO DESPROVIDO.
(TJPR - 2ª Turma Recursal - 0067236-42.2019.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS ALVARO RODRIGUES JUNIOR - J. 12.03.2021)
RECURSO INOMINADO. EXTRAVIO DE CHEQUE EM POSSE DO BANCO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVER DE GUARDA. PRECEDENTE DO STJ. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RESTITUIÇÃO
DEVIDA COM CORREÇÃO DESDE A DATA DO BLOQUEIO NA AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL E JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. VALOR DOS DANOS MORAIS QUE NÃO MERECE ALTERAÇÃO (...). RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ DESPROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0004074-92.2018.8.16.0019 - Ponta Grossa - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS ALVARO RODRIGUES JUNIOR - J. 25.09.2019)

Com relação à fixação do quantum indenizatório resta consolidado, tanto na doutrina, como na jurisprudência pátria o entendimento de que a fixação do valor da indenização por dano moral deve observar o princípio da razoabilidade, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto, como a situação econômica da autora, o porte econômico da ré, o grau de culpa e a atribuição do efeito sancionatório e seu caráter pedagógico.

Deste modo, tem-se que o valor dos danos morais deve ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), o que faço em atenção aos critérios acima mencionados e às peculiaridades do caso
concreto.

Ante o quanto exposto, voto no sentido de
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar a sentença e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos constantes na exordial para condenar ao réu no pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente e acrescido de juros a partir da data de publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ).

Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)